Tribunal: TJDFT
Processo: 0701202-41.2020.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRESA AÉREA. CANCELAMENTO DE VOO. AUSENCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. CONFIGURADO. VALOR FIXADO MINORADO. ADEQUAÇÃO E PROPORÇÃO AO DANO CAUSADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
2. Recurso interposto pela parte ré em face da sentença que a condenou ao pagamento da quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.
3. A recorrente alega que o cancelamento do voo ocorreu por problemas técnicos operacionais e que o recorrido foi imediatamente reacomodado no próximo voo disponível, bem como recebeu assistência de alimentação. Aduz ainda que o valor arbitrado é exorbitante e pede pela redução do valor arbitrado na sentença.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
5. No caso posto, restou comprovado nos autos que o autor teve seu voo (Lima para Puerto Maldonado, dia 24/11/2019) cancelado e que somente dois após o cancelamento, foi realocado em outro voo (ID 19031740, ID 19031741).
6. É ônus do fornecedor de serviços apresentar prova da existência de causas excludentes de sua responsabilidade, quais sejam, que tendo prestado o serviço, inexiste defeito, ou a culpa exclusiva dos consumidores ou de terceiros (conforme, art. 14, § 3o, incisos I e II do CDC), o que não ocorreu no presente caso, pois apenas alegou problemas técnicos, considerados fortuito interno, incapaz de afastar a responsabilidade objetiva da empresa aérea recorrente pelo prejuízo causado ao consumidor, em face do risco da sua atividade.
7. Assim, a falha na prestação de serviço repercutiu no conforto, tranquilidade, integridade física e psicológica do passageiro, que chegou ao destino após 2 (dois) dias de atraso, fator que acarreta trauma e lesão capaz de ferir sua tranquilidade, uma vez que caberia à empresa aérea, em observância ao contrato e ao princípio da boa-fé objetiva, notificar ao autor com antecedência acerca do cancelamento do voo, providenciando voo alternativo ainda no mesmo dia, ainda que em outra empresa aérea. Cabível, pois, a reparação por danos morais.
8. No entanto, no tocante à fixação do valor da reparação moral devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.
9. Desse modo, considerados os parâmetros acima explicitados, o valor arbitrado pelo juiz monocrático de R$5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se excessivo, devendo ser reduzido para R$3.000,00 (três mil reais).
10. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para reduzir o valor fixado a título de dano moral para R$3.000,00 (três mil reais). No mais, mantida a sentença por seus próprios fundamentos.
11. Sem custas processuais nem honorários advocatícios, à míngua de recorrente integralmente vencido. (Lei n. 9099/95, Arts. 46 e 55).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme a regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.